Tribunal: TJPA
Processo: 0852083-31.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852083-31.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA LUDUINA MOREIRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0852083-31.2021.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA

APELANTE:

BANCO BMG S/A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

APELADO: MARIA LUDUINA MOREIRA PEREIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a empréstimo consignado via cartão de crédito não contratado pelo recorrido, condenando a instituição financeira ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00 e à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo consignado;

(ii) avaliar a proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais e a possibilidade de compensação dos valores depositados pela instituição financeira na conta do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de contratação válida foi demonstrada, evidenciando fraude na relação jurídica e falha na prestação do serviço pela instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e Súmula 297/STJ.

4. O desconto indevido de valores gerou danos morais, considerando-se a conduta lesiva e o impacto financeiro e emocional sobre o recorrido, restando caracterizado o dano in re ipsa.

5. Considerando o caráter pedagógico e a proporcionalidade, o valor arbitrado a título de danos morais foi reduzido para R$ 5.000,00.

6. Determinada a compensação dos valores comprovadamente depositados na conta do recorrido com os valores da condenação, para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a condenação por danos morais para R$ 5.000,00, autorizando a compensação dos valores comprovadamente depositados, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. Em caso de fraude em contrato bancário, é devida a condenação por danos morais, considerando o impacto financeiro e emocional causado pela conduta lesiva.

2. A compensação de valores depositados na conta do consumidor com os montantes a serem restituídos deve ser realizada para evitar enriquecimento sem causa."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto, por BANCO BMG S/A, objetivando a reforma da sentença de id. 12130949, proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, para declarar a inexistência de débito em relação aos contratos de empréstimo questionados nos autos e, condenar a instituição bancária demandada em danos morais no montante de R$ 10.000,00

Consta de peça inicial (Id. 12130808) que a parte autora foi surpreendida com vários descontos intermináveis na sua conta bancária, destinados ao pagamento de um empréstimo consignado via cartão de crédito vinculado à instituição financeira ré, o qual alega nunca ter contratado, cujo saldo devedor é de R$ 1.262,00.

Em sentença (Id. 12130949), o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda para declarar a nulidade dos empréstimos reclamados, bem como, condenar o Banco demandado a restituir em dobro os valores descontados e, em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada com a sentença recorrida, a parte Apelante, em suas razões recursais de Id.
12130951,
alega que houve a devida contratação entre as partes, bem como os saques através do cartão consignado, além de que eventual indenização necessita ser restrita aos parâmetros ditados pelo bom senso e pela Jurisprudência de nossos Tribunais.

Contrarrazões ofertadas no id. 12130968, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato discutido nos autos, condenando o Apelante, a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e, em danos morais fixados no valor de R$ 10.00,00 (dez mil reais).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão ao recorrente, tão somente em relação a necessidade de minoração dos danos morais e a compensação com os valores comprovadamente depositados na conta bancária da parte autora, senão vejamos:

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que
a instituição bancária apresentou um contrato supostamente firmado pela parte autora.

Ocorre que a parte autora é analfabeta, conforme consta na sua identificação pessoal (id. 12130809) e, a carteira de identidade apresentada pela instituição bancária no id. 12130886 - Pág. 6, apresenta uma assinatura que não consta na original, de modo que se trata de uma falsificação.

De igual modo, chama atenção ainda o fato de o suposto contrato ter sido “assinado” na cidade de Altamira-PA (id. 12130886 - Pág. 4), enquanto, que a autora reside e é domiciliada na cidade de Belém-PA.

De modo que, houve evidente fraude bancária na contratação do empréstimo via cartão de crédito consignado.

Com efeito, diante do conjunto probatório colacionado aos autos, bem como não havendo, a rigor, qualquer justificativa para que o autor seja desacreditado, levando em conta todas as peculiaridades do caso, presume-se a existência de fraude, o que implica no reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da instituição bancária.

Neste sentido, a não comprovação da contratação do suposto empréstimo, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte a repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo ou do refinanciamento, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência daquela relação jurídica, bem como condenou a instituição bancária na devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

De igual modo, no que tange aos danos morais, pontuo que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

De modo que o desconto de empréstimos que não foram contratados pelo autor, afeta diretamente nos vencimentos do autor, caracterizando o dano moral.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que neste ponto específico, assiste razão ao recorrente, quanto a desproporcionalidade do valor fixado, havendo a necessidade de redução do quantum arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que julgo mais adequado, proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

De igual modo, entendo plenamente cabível a compensação dos valores que foram comprovadamente depositados na conta bancária da parte autora, com os valores da condenação, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS, DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00, AUTORIZANDO AINDA O ABATIMENTO DOS VALORES QUE FORAM COMPROVADAMENTE DEPOSITADOS NA CONTA DA AUTORA A TÍTULO DOS EMPRESTIMOS RECLAMADOS, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2025